Tribunal: TJDFT
Processo: 0734425-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0734425-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WANDERLEY MATOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por WANDERLEY MATOS DA SILVA, que se encontra recluso na PDF I, Bloco F, Ala A, Cela 09, em que afirma que a condenação se baseou exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Pede, pois, a revisão processual a fim de ser absolvido, com fundamento no artigo 621, inciso III c/c artigo 386, inciso VII, todos do CPP. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora